Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. POLIGONAL DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO TAQUARI – PET. TUTELA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE EVENTUAIS PROJETOS DE PARCELAMENTO E ALIENAÇÃO DE LOTES. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, cuida-se de ação popular objetivando reconstituir a poligonal do Parque Ecológico do Taquari – PET, efetivar sua implantação e condenar os requeridos em danos morais coletivos. 2. O d. Juízo “a quo” deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para proibir a implantação de eventuais projetos de parcelamento e alienação de lotes na poligonal da Unidade de Conservação do Parque Ecológico Taquari- PET, ressalvadas apenas as medidas destinadas a recomposição e proteção da área litigiosa, dentre as quais: remoção de invasões, limpeza de entulhos ou desfazimento de eventuais antropias incompatíveis com uma unidade de conservação, cominando ao IBRAM a adoção das medidas fiscalizatórias necessárias consistentes na garantia de proteção ambiental da área litigiosa (Parque Ecológico Taquari - PET), sob pena de aplicação de multa.
2. Havendo evidências de riscos à unidade de conservação, face a possível implementação de projetos de parcelamento e ao acúmulo de resíduos sólidos que poderiam impactar a área posta “sub judice”, justifica-se a tutela antecipada tal qual deferida na origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.